Tribunal: TCU
Processo: 047.473/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto desenvolvimento de comunicação de dados médicos, clínicos e técnicos wireless entre Vad e terminais remotos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC); 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Carlos Artur Sobreira Rocha e da Sra. Polyana Karina Mendes Ximenes; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Carlos Artur Sobreira Rocha e da Sra. Polyana Karina Mendes Ximenes, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 17/5/2019 253.163,62 Crédito 17/5/2019 253.163,62 Crédito 17/10/2019 95.427,82 Crédito 19/11/2019 851.423,71 Débito 9.5. aplicar ao Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados.